Tribunal: TJSP
Processo: 2149684-04.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Anulatória c.c. Indenização por Danos Materiais e Morais. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que manteve o benefício da "justiça gratuita" outrora concedido aos executados. INCONFORMISMO do exequente deduzido no Recurso. EXAME: Exequente, ora agravante, que não se desincumbiu do ônus de provar a alegada alteração na condição econômico-financeira dos executados,

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Anulatória c.c. Indenização por Danos Materiais e Morais. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que manteve o benefício da "justiça gratuita" outrora concedido aos executados. INCONFORMISMO do exequente deduzido no Recurso. EXAME: Exequente, ora agravante, que não se desincumbiu do ônus de provar a alegada alteração na condição econômico-financeira dos executados, ora agravados. Inteligência do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil. Presunção de "pobreza" não ilidida no caso concreto. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000106419
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2149684-04.2019.8.26.0000, da Comarca de Cândido Mota, em que é agravante LUIZ
ANGELO PIPOLO, são agravados CARLOS ALBERTO DOS SANTOS e ROSINEIA
PEREIRA DOS SANTOS.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2149684-04.2019.8.26.0000 - Cândido Mota - VOTO No 17.031
VOTO No : 17.031
AGRAVO No : 2149684-04.2019.8.26.0000
COMARCA : CÂNDIDO MOTA 2a VARA CÍVEL
AGRAVANTE : LUIZ ANGELO PIPOLO
AGRAVADOS : CARLOS ALBERTO DOS SANTOS E OUTRO
JUIZ : ANDRE FIGUEREDO SAULLO
*AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Ação
Anulatória
c.c.
Indenização por Danos Materiais e Morais. Fase de cumprimento
de sentença. DECISÃO que manteve o benefício da “justiça
gratuita” outrora concedido aos executados. INCONFORMISMO
do exequente deduzido no Recurso. EXAME: Exequente, ora
agravante, que não se desincumbiu do ônus de provar a alegada
alteração na condição econômico-financeira dos executados, ora
agravados. Inteligência do artigo 98, § 3o, do Código de Processo
Civil. Presunção de “pobreza” não ilidida no caso concreto.
Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos de Ação Anulatória c.c.. Indenização por Danos
Materiais e Morais, ora em fase de cumprimento de sentença, que os
agravados moveram contra o agravante, em trâmite na 2a Vara Cível da
Comarca de Cândido Mota, neste Estado, proferida pelo MM. Juízo “a quo”
nos termos cópia de fls. 152/153.
Argumenta o agravante, em resumo, que os
agravados possuem condições financeiras para o pagamento das custas e das
despesas processuais; deve ser revogado o benefício da “justiça gratuita”
concedido aos executados, ora agravados, dada a alteração de sua situação
financeira (fls. 1/16).
Recebido o Recurso sem o efeito suspensivo (fl.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2149684-04.2019.8.26.0000 - Cândido Mota - VOTO No 17.031
160), o prazo legal para a apresentação de contraminuta fluiu em silêncio (fl.
162).
É o relatório.
Conforme já relatado, cuida-se de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão nos autos de Ação Anulatória c.c..
Indenização por Danos Materiais e Morais, ora em fase de cumprimento de
sentença, que os agravados moveram contra o agravante, em trâmite na 2a
Vara Cível da Comarca de Cândido Mota, neste Estado, proferida pelo MM.
Juízo “a quo” nos termos seguintes:
“Vistos. P. 54-57: Trata-se de Excessão de Pré-Executividade apresentada pelos
executados, alegando, em síntese, inexigibilidade do título, uma vez que foi deferido a eles
a gratuidade da justiça no processo principal, sendo certo que não houve melhora em sua
condição financeira. O exequente impugnou, afirmando que os executados apresenta
condições, vez que são proprietários de um imóvel capaz de satisfazer a obrigação. É o
relatório. Decido. Com razão os executados. Somente se houver fundada razão para se
concluir pela inexistência dos requisitos legais necessários à concessão dos benefícios da
justiça gratuita, é que se impõe a revogação do benefício, nos termos do art. 5o e art. 7o, da
Lei 1.060/50, benefício este atualmente regido pelo artigo 98, §3o, do Código de Processo
Civil, que assim dispõe: "Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira,
com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) § 3o
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob
condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco)
anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar
que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de
gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário." Com
efeito, o benefício foi concedido à luz dos elementos apresentados na petição inicial da
ação principal e só pode ser revisto diante de prova em contrário, ônus do impugnante,
conforme
orientação
pretoriana:
GRATUIDADE
JUDICIAL.
PRESUNÇÃO
DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2149684-04.2019.8.26.0000 - Cândido Mota - VOTO No 17.031
NECESSIDADE QUE DECORRE DE SIMPLES DECLARAÇÃO DA PARTE. AUSÊNCIA
DE ELEMENTOS DE PROVA QUE A CONTRARIEM. AGRAVO PROVIDO, COM
OBSERVAÇÃO. A declaração de miserabilidade gera presunção relativa, deixando de
prevalecer apenas diante de elementos de prova em contrário. Cabe ao juiz deferir o
benefício, não se deparando com tais evidências. (Agravo de Instrumento 990102875547;
Relator(a): Antonio Rigolin - 31a Câmara de Direito Privado; DJ 17/08/2010). No caso, o
exequente não se desincumbiu de tal ônus a contento. Todos os documentos juntados no
processo principal se mostraram hábeis à concessão da gratuidade da justiça, conforme
afirmado pelo próprio exequente, sendo certo que a revogação do benefício dependia de
demonstração da efetiva alteração da condição dos executados, o que não ocorreu, uma vez
que o exequente não comprovou a ocorrência de fato superveniente à concessão dos
benefícios da gratuidade processual que pudesse alterar a condição de necessitado. No
mais, não é o caso mesmo de extinguir a execução, tratando-se de benefício que tão
somente suspende a exigência da obrigação, mas não isenta o devedor do encargo. Diante
o exposto, mantenho os benefícios da gratuidade processual e consequente suspensão da
presente execução, nos termos do artigo 98, §3o do Código de Processo Civil. Decorrido
prazo recursal, aguarde-se provocação em arquivo. Int.” (“sic”, fls. 152/153).
Malgrado a resistência recursal do agravante, a r.
decisão agravada não comporta a pretendida reforma.
Ao que se colhe dos autos, tem-se que o benefício
da “justiça gratuita” foi concedido aos agravados na fase de conhecimento.
Após, adveio sentença que rejeitou a impugnação à “gratuidade” processual,
mantendo, portanto, o benefício (v. fls. 86/87 e 158/160 dos autos principais).
Desse modo, incumbia ao exequente, ora agravante,
comprovar a alegada alteração da condição econômico-financeira dos
executados, ora agravados, circunstância que poderia autorizar a revogação
do benefício, conforme previsto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo
Civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2149684-04.2019.8.26.0000 - Cândido Mota - VOTO No 17.031
Todavia, o agravante não se desincumbiu do ônus
de provar a aduzida alteração da situação financeira dos agravados. Mera
alegação de que “pelos documentos acostados pelos agravados na referida ação, pode-
se concluir terem os mesmos, renda suficiente para pagamento das despesas processuais”
(“sic”, fl. 9) não é capaz de demonstrar a atual condição financeira dos
executados, ora agravados, tampouco de ilidir a presunção de pobreza
respectiva.
Ao contrário, os documentos constantes dos autos
revelam, com segurança, que os agravados não possuem condições
financeiras para o pagamento das custas e das despesas processuais, devendo
ser considerados pessoas “pobres” na acepção jurídica do termo, fazendo jus
ao benefício da “gratuidade” (fls. 69/89 dos autos principais).
Tem-se que a coexecutada Rosinéia aufere renda
mensal líquida de R$ 913,18 (v. fls. 69 dos autos principais). Já a Declaração
de Ajuste Anual apresentada pelo coexecutado Carlos à Delegacia da Receita
Federal no ano de 2016 indica que ele recebeu rendimentos tributáveis de
R$ 22.023,42 no ano de 2015 (v. fls. 82/89 dos autos principais).
Assim, tendo em vista que o exequente, ora
agravante, não se desincumbiu do ônus de provar a alegada alteração na
condição econômico financeira dos executados, ora agravados, fez bem o r.
Juízo “a quo” ao manter o benefício da “justiça gratuita” antes concedido
aos agravados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2149684-04.2019.8.26.0000 - Cândido Mota - VOTO No 17.031
Resta a rejeição do Recurso por conseguinte.
A propósito, eis a Jurisprudência:

2182828-66.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Cheque
Relator(a): Ademir Benedito
Comarca: Taboão da Serra
Órgão julgador: 21a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 09/10/2019
Data de publicação: 09/10/2019
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO Justiça Gratuita Revogação Documentos constantes dos autos
dão conta da hipossuficiência da requerente
Extratos bancários de titularidade diversa que não
constituem prova da alteração da condição da agravante - Benefício mantido Agravo provido Decisão
reformada.

2207257-97.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Propriedade
Relator(a): Carlos Henrique Miguel Trevisan
Comarca: Guaíra
Órgão julgador: 29a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 09/10/2019
Data de publicação: 09/10/2019
Ementa: JUSTIÇA GRATUITA
Incidente de impugnação
Acolhimento
Agravo interposto pelo
impugnado Prova documental que não autoriza concluir estarem presentes os requisitos à revogação do
benefício Situação econômica do agravante que permanece harmonizada com a declaração de pobreza
Decisão reformada Recurso provido

2113792-34.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Mandato
Relator(a): Cristina Zucchi
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 34a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 08/10/2019
Data de publicação: 08/10/2019
Ementa: INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. HOMOLOGAÇÃO
DE DESISTÊNCIA. REVOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. INVIABILIDADE.
ELEMENTOS DOS AUTOS QUE, CONCRETAMENTE, NÃO SÃO SUFICIENTES PARA SE
DEMONSTRAR QUE O ORA AGRAVANTE DEIXOU DE SER FINANCEIRAMENTE HIPOSSUFICIENTE,
DETENDO CONDIÇÕES DE ARCAR COM OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS, SEM PREJUÍZO DE SEU
SUSTENTO OU DE SUA FAMÍLIA. GRATUIDADE PROCESSUAL MANTIDA. DECISÃO REFORMADA.
Agravo de instrumento provido.

2216796-87.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Relator(a): Luciana Bresciani
Comarca: Espírito Santo do Pinhal
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 08/10/2019
Data de publicação: 08/10/2019

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2149684-04.2019.8.26.0000 - Cândido Mota - VOTO No 17.031
Ementa: Agravo de Instrumento Fase de cumprimento de sentença Estado de São Paulo que postulou a
revogação do benefício da justiça gratuita concedido à autora, na fase de conhecimento, objetivando a
execução dos ônus da sucumbência Benefício da gratuidade revogado pelo d. Juízo Descabimento
Autora que ostenta a mesma condição econômica que possuía por ocasião do deferimento de benefício da
gratuidade, quando do ajuizamento da ação Ausência de prova de qualquer modificação relativamente à
renda auferida Recurso provido.
Impõe-se, pois, a rejeição do Recurso, ficando
mantida a r. decisão agravada pelos próprios e jurídicos fundamentos.
Diante do exposto, nega-se provimento ao Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora